Tribunal: TJMT
Processo: 1043306-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043306-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIMONE FUCHS - CPF: 537.302.671-91 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO RMC E DE INEXISTÊNCIA DE TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ADUZINDO A ETERNIZAÇÃO DA DIVIDA REFERENTE AO EMPRÉSTIMO RMC - REJEITADO – QUE MESMO TENDO QUITADO O CONTRATO RMC, ATÉ A PRESENTE DATA AINDA RECEBE COBRANÇA – REJEITADO – QUE NÃO ASSINOU OU AUTORIZOU A CONTRATAÇÃO DOS TRÊS CONTRATOS CONSIGNADOS – REJEITADO – QUE OS NÚMEROS DOS CONTRATOS COLACIONADOS NA CONTESTAÇÃO, NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO COM OS ESPELHOS DOS EXTRATOS SISTÊMICOS FORNECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE – REJEITADO – QUE EM NENHUM MOMENTO A INSTITUIÇÃO BANCARIA APELADA DEMONSTRA QUE OS VALORES FORAM EFETIVAMENTE DEPOSITADOS NA CONTA BANCARIA DA APELANTE – REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO.

I – com relação ao empréstimo RMC, restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - Ao contrário das alegações, a obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV – Embora o presente recurso aduza que mesmo após o cancelamento e a quitação integral do empréstimo RMC, não houve o encerramento das cobranças, a análise processual não revelou nenhum comprovante de quitação da dívida.

V – Da mesma forma, quanto à alegação de desconhecimento dos três contratos consignados, a instituição bancária requerida/apelada colacionou aos autos cópia dos contratos no 20-6711187/19, 20-6922311/19 e 20-7204307/20, todos devidamente assinados, bem como colacionou aos autos os comprovantes de transferência para a conta bancária da parte apelante. Assim, não prospera a insurgência de que nunca tomou ciência da contratação, bem como o montante não foi disponibilizado.

VI - Quanto à suposta divergência entre a numeração do contrato, inexistindo prova da quitação da obrigação assumida, a divergência entre o número do espelho do extrato da operação de crédito e o contrato efetivamente assinado entre as partes, não tem o condão de derruir a presunção de legitimidade da dívida e da cobrança.

VII -
Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interpostos por
SIMONE FUCHS,
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e danos morais, no 1043306-61.2021.8.11.0041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela APELANTE

contra o

BANCO DAYCOVAL S/A
.

Na origem, a parte autora aduziu ter buscado a celebração de empréstimo consignado, “mas pelo instituto ilegal da venda casada foi obrigada a adquirir cartão de crédito consignado”.

Que foi surpreendida com desconto mensal superior ao efetivamente contratado.

Aduziu que mesmo após o cancelamento do cartão de crédito, continuou recebendo faturas referentes ao empréstimo RMC.

Aduziu que os descontos que nunca terminavam, e visando organizar sua vida financeira, protocolou reclamação administrativa junto ao portal CONSUMIDOR.GOV.

Que em resposta, a instituição bancária apresentou extrato sistêmico das operações, sem assinatura, apenas informando as taxas aplicadas e o saldo devedor.

Nessa oportunidade, a parte autora teria descoberto que além do empréstimo via cartão de RMC, também foram gerados três contratos de empréstimo consignado, afirmando categoricamente não ter realizado tais empréstimos consignados.

Aduziu que “não autorizou os 03 consignados (doc. 03,04,05) jamais autorizou tais descontos em seu benefício salarial, visto que nem mesmo houve informação pela instituição financeira acerca da constituição da Reserva de Margem Consignável, inclusive sobre o percentual a ser averbado em seu benefício, que via de regra é 5%, sendo que daí decorre a abusividade da instituição financeira na relação jurídica”

Com tais considerações, a concessão da justiça gratuita.

Requereu o deferimento de tutela liminar para que a instituição bancária suspenda os descontos dos três contratos consignados, bem como o valor do empréstimo via cartão de crédito.

No mérito, requereu o cancelamento dos contratos referentes aos três empréstimos consignados, bem como a devolução dos valores pagos indevidamente.

Que a instituição bancaria seja condenada ao ressarcimento das 10 parcelas do empréstimo via RMC, descontadas após o cancelamento do cartão.

Por fim, requereu a condenação da instituição bancária requerida ao pagamento de danos morais, e ao pagamento das custas e honorários.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido. Entretanto, o Juiz de piso autorizou o parcelamento das custas.

Apresentada contestação, a instituição bancária colacionou aos autos todos os contratos, e comprovantes de pagamentos efetuados diretamente na conta bancária da parte autora, bem como gravação telefônica confirmando o recebimento do cartão, e o seu desbloqueio.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

'Em relação ao mérito, a pretensão da autora é ver declarada a inexigibilidade dos valores descontados pelo banco requerido de seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito consignado, com a restituição em dobro, além da condenação do banco ao pagamento de danos morais.

A existência da contratação do cartão de crédito consignado é incontroversa, assim como sua utilização pela autora, que pediu a revisão dos encargos cobrados, logo, não há como se falar em desconhecimento da contratação.

Enquanto a autora ficou no campo das alegações, a parte ré comprovou que a autora realizou a contratação do cartão de crédito modalidade consignado, juntou as faturas do respectivo cartão, que demonstram a utilização do crédito para compras e saques.

Por sua vez, a autora não impugnou a contestação e nem especificou as provas que pretendia produzir, portanto, resta demonstrado tacitamente que contratou o referido cartão consignado.

Ressalto ainda, que a relação consumerista, por si só, não é capaz de tornar os fatos alegados pela consumidora em verdade absoluta, mormente porque, invertido o ônus da prova, o banco requerido demonstrou satisfatoriamente a contratação do empréstimo e de que forma são feitos os descontos, não se desincumbindo a autora de demonstrar o contrário.

Dessa forma, declarar inexistente o negócio jurídico celebrado entre as partes e devolver os valores em dobro, seria permitir o enriquecimento ilícito da autora, razão pela qual tais pedidos não procedem.

Por fim, também inexiste qualquer dano moral na espécie.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.'

Inconformada com a sentença, o banco requerido apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, sustentando que houve desacerto da sentença;
(i)
que restou demonstrada a existência de transparência do empréstimo via cartão de crédito-RMC;
(ii)
que mesmo tendo quitado o contrato RMC, até a presente data ainda receber cobrança;
(iii)
que além da cobrança infinita do empréstimo RMC, foi surpreendida com a existência de 03 contratos referentes a empréstimos consignados;
(iv)
que os números dos contratos colacionados na contestação, não guardam correlação com os espelhos dos extratos sistêmicos fornecidos administrativamente;
(v)
que em nenhum momento a instituição bancaria apelada demonstra que os valores foram efetivamente depositados na conta bancaria da apelante;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença para declarar a cobrança indevidas de todos os empréstimos, bem como a condenação da instituição bancaria ao pagamento de danos morais e a ressarcimento em dobro do dano material.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por SIMONE FUCHS, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e danos morais, no 1043306-61.2021.8.11.0041, da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela APELANTE contra o BANCO DAYCOVAL S/A.

I – CONTRATO DE EMPRESTIMO RMC

Inicialmente, esclareço que a parte autora/apelada não nega o seu vinculo contratual com a instituição bancária recorrida, referente ao contrato de empréstimo realizado através de cartão de crédito-RMC.

Sua alegação recursal consiste tão somente na afirmação de que restou demonstrada a inexistência de transparência do empréstimo via cartão de crédito-RMC, e que mesmo tendo quitado o contrato RMC, até a presente data ainda receber cobrança, o que torna a cobrança do RMC infinita.

Entretanto, analisando os documentos juntados nos autos (id. 183001768 - Pág. 1 – PDF fl. 220), verifico que apelante firmou em
13/05/2019
, um
“TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL
.

O item 2. do supramencionado termo informa que: “Autorizo o Banco Daycoval S/A, neste ato, de forma irrevogável e irritável, a constituir reserva de margem consignável de minha renda , por tempo indeterminado, nos termos da legislação e convenio aplicáveis e do disposto no art. 6o da Lei 10.820/03 e no inciso VI do art. 154 do Decreto 3048/99para cartões emitidos a aposentados e pensionistas do INSS, para os pagamentos mínimos mensais das faturas do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval de minha titularidade, devendo tal autorização permanecer sempre valida e eficaz sob pena de cancelamento imediato de meu cartão e adoção de medidas cabíveis”.

O item 3, tópico V, estabelece que: “mensalmente será consignado em minha remuneração o valor do pagamento mínimo indicado nas faturas do Cartão, obrigando-me no caso de opção pelo pagamento integral a utilizar a fatura do Cartão para quitar o débito que exceder o valor consignável”.

Ainda, observo que os autos estão instruídos com documento denominado solicitação e
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO
. (id. 210939160).

Dessa forma, é evidente que a parte apelante tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vÍcio de consentido.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O
contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto

que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. No 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ademais, esclareço que os termos da avença são claros, sendo o empréstimo realizado através de saque em cartão de crédito, onde seria descontado em folha de pagamento, o mínimo da fatura e não do empréstimo RMC.

Nesse ponto, embora o presente recurso tenha aduzido que mesmo após o cancelamento e a quitação integral do empréstimo RMC, não houve o encerramento das cobranças, analisando os autos, verifico que não existe nenhum comprovante de quitação da divida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”.
(Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Por outro lado, analisando detidamente as faturas colacionas na inicial (id. 183001732 - Pág. 1), observo que a parte autora/apelante não efetuava a integralidade dos pagamentos, bem como observo que além do saque incialmente contratado, foram realizados inúmeros outros pequenos saques, o que invariavelmente acrescentaria obrigação adicional.

Fatura mais antiga colacionada com a inicial

Fatura mais recente colacionada com a inicial

Assim, a obrigação somente se prolongou indefinidamente por conta da inércia da parte apalada, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

Nesse sentido:

'AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

2-
No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3- Inadmissível que, depois de terem transcorridos mais de 3 (três) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.' (TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC 1012717-11.2018.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 02/06/2021).

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

II – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO EFETUOU A CONTRATAÇÃO DOS TRÊS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

A apelante aduziu que visando regularizar sua vida financeira quanto ao empréstimo efetuado via cartão de crédito-RMC, ofertou denuncia junto a órgão administrativo, sendo informada que além do empréstimo RMC, também possuía outros 03 contratos consignados, aduzindo ter requerido ou autorizado tais contratações.

Aduziu que a numeração dos colacionados na contestação, não guardam correlação com os espelhos dos extratos sistêmicos fornecidos administrativamente, bem como que em nenhum momento a instituição bancaria apelada demonstra que os valores foram efetivamente depositados na conta bancaria da apelante.

Entretanto, analisando os autos, verifico que os seguintes contratos foram colacionados em anexo:

·

Contrato no 20-6711187/19, firmado em 21/10/2019, com previsão para pagamento em 96 parcelas (05/12/2019 a 05/11/2027) de R$ 43,43 (quarenta e três reais e quarenta e três centavos), sendo liberado em favor da apelante R$ 1.756,03 por meio de TED ao BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A, agência 4041, conta 000010628-3;

·

Contrato no 20-6922311/19, firmado em 20/12/2019, com previsão para pagamento em 96 parcelas (05/02/2020 a 05/01/2028) de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), sendo liberado em favor da apelante R$ 5.047,75 por meio de TED ao BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A, agência 4041, conta 000010628-3;

·

Contrato no 20-7204307/20, firmado em 27/02/2020, com previsão para pagamento em 96 parcelas (05/04/2020 a 05/03/2028) de R$ 36,92 (trinta e seis reais e noventa e dois centavos), sendo liberado em favor da apelante R$ 1.500,00, por meio de TED ao BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A, agência 4041, conta 000010628-3;

Friso que todos os contratos estão assinados, e que os valores foram devidamente transferidos para a conta bancaria da parte apelante.

Assim, não prospera a insurgência de que nunca tomou ciência da contratação, bem como o montante não foi disponibilizado.

Quanto à suposta divergência entre a numeração do espelho do extrato do contrato, obtido de forma administrativa, é o número da copia do contrato colacionado na contestação.

Entretanto, em que pesem tais argumentos, verifico que a instituição bancaria apelada demonstrou por meio prova documental que a parte apelante efetuou a contratação dos 03 empréstimos consignados.

Todos os contratos apresentados estão devidamente assinados, bem restou comprovado que os valores pactuados foram transferidos diretamente para a conta bancária da parte apelante, de modo a demonstrar a existência da relação jurídica e da dívida inadimplida, o que não foi impugnado.

Assim, inexistindo prova da quitação da obrigação assumida, a divergência entre o número do espelho do extrato da operação de crédito e o contrato efetivamente assinado entre as partes, não tem o condão de derruir a presunção de legitimidade da dívida e da cobrança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença inalterada nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024